Tribunal: STF
Processo: RHC 58832
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO EM LIBERDADE. CRIME DE ROUBO. BONS
ANTECEDENTES. SE E CERTO QUE A ACUSAÇÃO CUMPRE, EM PRINCÍPIO,
INDICAR A PROVA DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU, DEVE ESTE AGIR COM UM
MINIMO DE LEALDADE, NÃO SONEGANDO AS PROVAS DAS CONDIÇÕES, QUE DIZ
REUNIR, DE HOMEM TRABALHADOR, DE PROFISSAO DEFINIDA E RESIDÊNCIA
CERTA, MAXIME QUANDO PARA ISSO CONTOU COM VARIOS ANOS DE LIBERDADE,
NO CURSO DO PROCESSO.